Tribunal: TJDFT
Processo: 0002527-87.2018.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. ÂMBITO DOMÉSTICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação deve se firmar em prova cabal e irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade.
2. No caso, o conjunto probatório coligido nos autos não é harmônico e coeso, acerca da ocorrência do delito imputado ao réu, de forma que, ante a inexistência de prova robusta, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir um juízo de certeza acerca da conduta delitiva imputada ao acusado, a absolvição é medida que se impõe, em atenção ao princípio in dubio pro reo. 3. Recurso conhecido e provido.